Tribunal: STF
Processo: ARE 1332394
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo o objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. DECISÃO DO STF. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. 



    1. Não se aplica a tese firmada pelo STF no RE 657718 na hipótese do medicamento pleiteado na ação principal, na forma em que recomendado (comprimido), já ter sido incorporado ao SUS por meio da Portaria n. 11/2015 do Ministério da Saúde, já possuindo, inclusive, registro na ANVISA. 



    2. É dever do Estado de assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e seguintes), incluindo-se aí o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde, pois que este se encontra amparado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. 



    3. Recurso de apelação conhecido e não provido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV; 37, caput; 196; e 197, da CF. Sustenta a impossibilidade de o Distrito Federal fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    No caso, o Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Distrito Federal para o fornecimento do medicamento pleiteado, assentando ser desnecessária a inclusão da União no feito. Destacou que:



    “[...] conforme consignado na r. sentença, o medicamento pleiteado na ação principal, na forma em que recomendado (comprimido), foi incorporado ao SUS por meio da Portaria n. 11/2015 do Ministério da Saúde (p. 71, ID 11315426) e possui registro na ANVISA sob o número 102350808. A propósito, vale colacionar o que restou consignado na r. sentença: 



    Embora o réu sustente que o medicamento pleiteado não possui registro sanitário nem protocolo clínico, a partir dos documentos apresentados pelo autor, verifica-se que o fármaco Hidrocortisona apresenta registro na ANVISA sob o nº 102350808 (ID 9991706, pág. 1) e que o cipionato de Hidrocortisona em comprimidos de 10 mg e 20 mg para o tratamento da hiperplasia adrenal congênita foi incorporado no âmbito do Sistema único de Saúde - SUS, por meio da Portaria nº 11, de 16 de março de 2015 (ID 9991706, pág. 17). Portanto, não prospera a alegação do réu. (id.11315546, pág. 3)



    [...].”



    Para dissentir desse entendimento e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e as normas infraconstitucionais pertinentes, providência inviável de sere realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 02 de março de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator